Tribunal: TJSP
Processo: 1024535-36.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. DÉBITO FISCAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. A autora Salus Infraestrutura Portuária S/A interpôs apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de débito fiscal, reconhecendo a ilegalidade dos índices utilizados pela Fazenda Municipal após a EC 113/2021, determinando o recálculo com aplicação da Taxa Selic. A autora foi

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. DÉBITO FISCAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. A autora Salus Infraestrutura Portuária S/A interpôs apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de débito fiscal, reconhecendo a ilegalidade dos índices utilizados pela Fazenda Municipal após a EC 113/2021, determinando o recálculo com aplicação da Taxa Selic. A autora foi condenada ao pagamento integral das custas e honorários. A apelação busca a reforma da sentença para declarar a insubsistência dos créditos tributários.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em (i) determinar se o contrato de afretamento de embarcações, parte integrante do contrato de dragagem, configura fato gerador do ISSQN; (ii) determinar se as subcontratações realizadas pela CPEA devem ser consideradas como parte do contrato principal com a autora, e se as contratações diretas pela autora configuram simulação para reduzir a tributação e (iii) a legalidade dos juros de mora e correção monetária aplicados, que ultrapassam a Taxa Selic.
III. Razões de Decidir.
3. As embarcações integravam o escopo de um único contrato de prestação de serviços de dragagem, justificando a incidência do ISSQN sobre o valor total do contrato. A atividade de afretamento está intrinsecamente ligada ao serviço de dragagem, não podendo ser dissociada para fins de tributação, afastando a aplicação da Súmula Vinculante no 31.
4. As análises laboratoriais estavam compreendidas no objeto do contrato, sendo a CPEA a única responsável pela sua execução, conforme cláusulas contratuais e proposta comercial.
5. Não há provas de relação contratual direta da autora com outros laboratórios, ônus que recaía sobre a autora, conforme artigo 373, inciso I, do CPC.
6. A legislação municipal não pode aplicar índices superiores à Taxa Selic para correção monetária e juros de mora, conforme entendimento do STF.
IV. Dispositivo.
7. Recurso parcialmente provido para limitar a cobrança de juros e correção monetária aos índices da Taxa Selic.